Tribunal: TJBA
Processo: 8058673-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058673-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA MAGALHAES e outros (25)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravada em face de acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento das empresas Rés. O acórdão embargado, ao mesmo tempo em que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, distribuiu o ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica do Código de Processo Civil. A parte Embargante alega que a decisão é contraditória e omissa.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se a existência de: a) Contradição na aplicação conjunta da inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor com a distribuição dinâmica do ônus probatório do Código de Processo Civil; b) Omissão quanto à fundamentação para a aplicação da norma geral (CPC) em detrimento da norma especial (CDC); c) Cabimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não existe contradição no julgado. A decisão embargada harmonizou as normas processuais para garantir a efetividade da justiça e evitar a imposição de prova impossível (
prova diabólica
) a uma das partes. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e deve ser aplicada de forma a não violar outros princípios constitucionais, como o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

4. A aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, serviu como um critério de calibragem, atribuindo a cada parte o encargo de provar os fatos que lhe são mais acessíveis. O acórdão não esvaziou a proteção ao consumidor, mas a aplicou de maneira racional e equilibrada.

5. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou explicitamente a questão probatória, fundamentando a necessidade de distribuir os encargos para evitar a prova impossível, conforme se extrai do voto condutor. A irresignação da parte Embargante revela, na verdade, mero descontentamento com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito, o que é inadequado na via dos embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não são o meio adequado para forçar o prequestionamento de matérias quando não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição na aplicação combinada da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor com a teoria da distribuição dinâmica do Código de Processo Civil, quando a medida visa compatibilizar a proteção ao vulnerável com a vedação à exigência de prova impossível, assegurando o devido processo legal. 2. A mera discordância com a solução jurídica adotada no acórdão, com o objetivo de rediscutir o mérito da causa, não configura omissão ou contradição e impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo um fim em si mesmo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8058673-58.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
ANA CLAUDIA FERREIRA MAGALHÃES
, e, como Embargado,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça